Tribunal: TJSP
Processo: 2316494-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse com fixação de alugueis e pedido de tutela de urgência – Insurgência em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da autora/agravada na posse dos imóveis – Insurgência da ré – Procedência do inconformismo – Hipótese em que existe controvérsia relevante acerca da efetiva materialização do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse com fixação de alugueis e pedido de tutela de urgência – Insurgência em face de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da autora/agravada na posse dos imóveis – Insurgência da ré – Procedência do inconformismo – Hipótese em que existe controvérsia relevante acerca da efetiva materialização do esbulho possessório e da posse anterior – Documentação apresentada que não demonstra de forma inequívoca a posse da agravada sobre a unidade específica ocupada pela agravante (imóvel no 265, casas 1 e 2) – Contrato de cessão de direitos e carnês de Imposto Predial e Territorial Urbano que se referem expressamente à unidade no 263 – Ausência de individualização registral da área objeto da pretensa reintegração – Imóvel com matrícula única de grande extensão (242.000m2), jamais desmembrado, em afronta aos princípios da especialidade objetiva e da continuidade registral – Agravante que comprova exercício de posse sobre o imóvel desde 2015, com apresentação de contas de consumo em seu nome e de seu genitor – Questão que envolve divergências familiares entre avó e neta, demandando cognição mais exauriente – Perigo de dano reverso evidente, considerando que a desocupação forçada poderá deixar a agravante e seus filhos menores (5 e 10 anos) em situação de desabrigo – Incerteza quanto ao preenchimento dos requisitos legais que impõe cautela na concessão da medida liminar – Necessidade de instrução probatória para melhor apuração dos fatos – Inteligência dos artigos 300, 561 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – Recurso provido para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo 'a quo' – Recurso provido para esse fim.